Tribunal: TJSP
Processo: 2252863-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos carreados aos autos que contrariam a alegação de miserabilidade –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos carreados aos autos que contrariam a alegação de miserabilidade – Gratuidade negada, com oportunidade de recolhimento do preparo, sob pena de inscrição na dívida ativa – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252863-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INGE
LISE MARQUES DA SILVA, é agravado UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252863-17.2020.8.26.0000 -Voto no 30654 - mcl
2
Voto no 30654
Agravo de Instrumento no 2252863-17.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 43a Vara Cível
Agravante: Inge Lise Marques da Silva
Agravada: Uniesp S/A
Juiz 1a Inst.: Dr. Rodolfo César Milano
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA
Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural,
podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais Inteligência do art. 99, §§2o e 3o,
do CPC/2015
Elementos carreados aos autos que
contrariam a alegação de miserabilidade
Gratuidade
negada, com oportunidade de recolhimento do preparo,
sob pena de inscrição na dívida ativa
DECISÃO
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Visto.
Agravo de instrumento interposto por
INGE LISE MARQUES DA SILVA contra respeitável decisão trasladada
à fl. 128 que, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusulas
contratuais cumulada com perdas e danos movida em face de UNIESP
S/A, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Sustenta, em síntese, que por auferir
baixa renda, não possui condições de arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo de seu sustento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252863-17.2020.8.26.0000 -Voto no 30654 - mcl
3
Alega que a apresentação de simples
declaração de pobreza é suficiente para a concessão do benefício, vez
que possui presunção de veracidade. Afirma, ainda, que apresentou
documentação comprovando sua incapacidade financeira.
Pugna
pela
concessão
de
efeito
suspensivo/ativo e, ao final, pelo provimento recursal, para que lhe
sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.
Foi indeferido efeito suspensivo/ativo.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário
desencadear
o
contraditório, vez que o desfecho recursal não implicará em prejuízo à
parte adversa. Por outro lado, não sendo obrigatória a requisição de
informações passa-se de pronto, ao exame da controvérsia.
O recurso não comporta provimento.
I -- A disposição do artigo 5o, LXXIV da
Constituição Federal prevê a assistência judiciária integral àquele que
comprovar insuficiência de recursos, ou ainda o diferimento do
recolhimento do preparo para o final, demonstrada a impossibilidade,
ainda que momentânea, de fazê-lo.
O benefício da assistência judiciária, em
princípio, é destinado às pessoas naturais (físicas), pobres, na acepção
jurídica do termo. Nesse diapasão, a gratuidade processual deve ser
reservada às pessoas físicas, comprovadamente necessitadas, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252863-17.2020.8.26.0000 -Voto no 30654 - mcl
4
àquelas que não podem prover as despesas do processo sem prejuízo do
próprio sustento ou de sua família.
Cumpre consignar que o Código de
Processo Civil de 2015 (Lei no 13.105/2015) revogou parcialmente a Lei
no 1.060/1950, passando a dispor nos artigos 98 e seguintes acerca da
gratuidade da justiça.
De acordo com o art. 99, §3o do novo
diploma processual, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo, todavia, ser
indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais (§2o do art. 99, CPC/2015).
No caso dos autos, examinando o teor
da declaração de imposto de renda referente ao exercício 2020, ano-
calendário 2019 acostada aos autos (fls. 116/127), verifica-se que a
agravante auferiu rendimentos que totalizam R$ 54.286,44, ou seja,
uma média de R$ 4.523,87 mensais, além de ser proprietária de
imóvel, veículo próprio e possuir valores guardados em cadernetas
de poupança, traduzindo situação financeira incompatível com a
benesse pleiteada.
Os elementos de prova coligidos aos
autos afastam, portanto, a presunção relativa de hipossuficiência
conferida pela simples declaração, preconizada pelo artigo 99, §3o do
CPC/2015.
Seja porque não demonstrou situação de
hipossuficiência de recursos a justificar a impossibilidade, ainda que
momentânea, de recolher as custas processuais sem prejuízo de sua
subsistência, seja porque os elementos dos autos sugerem, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252863-17.2020.8.26.0000 -Voto no 30654 - mcl
5
contrapartida, ter, a parte agravante, padrão econômico incompatível
com a situação de pobreza, outra não poderia ser a solução senão o
indeferimento do benefício da gratuidade, ressalvada a possibilidade
de concessão da gratuidade, a qualquer tempo, diante de prova da
modificação da situação financeira da parte.
II -- Partindo da premissa supra, quanto
à ausência de preparo do agravo de instrumento, indiscutível a
incidência dos valores impostos, vez que o Código de Processo Civil traz
para o momento da interposição do recurso a oportunidade de assim
proceder o recorrente, incluindo-se o porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção.
Súmula
187
do
Colendo
Superior
Tribunal de Justiça é assim ementada:
“É deserto o recurso interposto para o
Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe,
na origem, a importância das despesas de remessa e retorno
dos autos”1.
Ocorre, todavia, que, na hipótese, a
questão recorrida é prejudicial à própria exigibilidade do preparo; não
fazendo jus a agravante aos auspícios da gratuidade, corolário lógico a
convicção de que impositivo era o preparo como forma de se permitir a
admissibilidade recursal, não perpetrado no momento da interposição.
No particular, deverá providenciar a parte
agravante, em cinco dias, o recolhimento do preparo, sob pena de
inscrição na dívida ativa.
1 No mesmo sentido: STJ, 4a T., Ag. 93904-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
DJU.16.2.1996, p.3101; STJ, 6a T, AgRgAg 93227-RJ, rel. Min. William Patterson,
j.11.3.1996, vu, DJU 20.5.1996, p.16775; JTJ.184/161 e Bol.AASP 2084, p.7, supl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252863-17.2020.8.26.0000 -Voto no 30654 - mcl
6

Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator